Tribunal: TCU
Processo: 014.769/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional para avaliar a focalização e a equidade do Programa Bolsa Família no âmbito do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para avaliar a focalização e a equidade do Programa Bolsa Família (PBF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com base no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. desenvolva metodologia específica, com apoio dos estudos desempenhados nesta fiscalização, para aferição periódica e sistemática de indicadores de custo-efetividade do Programa Bolsa Família, adotando-se critérios nacionais para avaliação da superação dos indicadores oficiais adotados pela legislação em relação às linhas de pobreza e de extrema pobreza e proporcionando transparência aos resultados atingidos ao longo dos ciclos de medição e avaliação; 9.1.2. adote métodos de cálculo da quantidade de pessoas ou famílias em situação de pobreza por município capazes de gerar indicadores confiáveis e úteis da taxa de cobertura do PBF; 9.1.3. estenda a divulgação nos sites do Ministério dos índices dos demais perfis de famílias por município, em comparação aos dados estatísticos oficiais (IBGE), a fim de evidenciar municípios com situações anômalas, em acréscimo ao já recomendado no item 9.1.3.2 do Acórdão 2342/2023-TCU-Plenário ; 9.1.4. promova, com fundamento no art. 3o, inciso II, da Lei 12.527/2011, a divulgação nos sites do Ministério dos indicadores de cobertura municipal e regional do Programa Bolsa Família a fim de estimular o aprimoramento de tais índices, bem como das ressalvas e explicações que se fizerem necessárias; 9.2. considerar, em relação ao monitoramento do Acórdão 2725/2022-TCU-Plenário (Auditoria Operacional do Programa Auxílio Brasil): 9.2.1. implementados os itens 9.1.3 e 9.1.5; 9.2.2. em implementação os itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4 e 9.1.6; e 9.2.3. não mais aplicáveis os itens 9.1.7 e 9.1.8; 9.3. encaminhar ao MDS as análises efetuadas com relação ao pagamento per capita de benefícios e aquelas referentes à relação entre mercado formal de trabalho e beneficiários do PBF para consideração, quando couber, nas próximas fases de ajustes e normatização do programa (itens VI e XII do relatório); 9.4. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) para que: 9.4.1. por ocasião do planejamento de suas ações, avalie a conveniência e oportunidade de: 9.4.1.1. estabelecer acompanhamento periódico das políticas sociais de transferência de renda, a exemplo do PBF e do extinto PAB, incluindo não somente o acompanhamento da regularidade dos respectivos cadastros e pagamentos, mas também de outros aspectos relevantes de tais políticas, tais como o funcionamento dos controles internos e as ações de transparência executadas, promovendo, ademais, articulação com os demais órgãos de controle que atuem sobre o mesmo objeto; 9.4.1.2. acrescentar, em futuras avaliações do Programa Bolsa Família, análises que considerem os patamares oficiais adotados pela legislação em relação às linhas de pobreza, a fim de assegurar a comparabilidade dos resultados com aqueles obtidos pelos órgãos gestores do programa; 9.4.2. proceda ao monitoramento das recomendações constantes desta decisão; 9.5. informar os resultados desta avaliação sobre o Programa Bolsa Família à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO), à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal (CAS), à Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, ao Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), à Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República e ao Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Ministério do Planejamento e Orçamento (CMAP). 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.